Tribunal: STF
Processo: RHC 237725
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por C. C. L. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 186.035/RJ (documentos eletrônicos 246 e 247).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 19 e 20 da Lei nº 7.492/86; art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 288 do CP, porque teria se associado a outros acusados com o objetivo de obter empréstimos rurais fraudulentos junto ao Banco do Brasil; aplicar os recursos provenientes do financiamento em finalidade diversa da pretendida, além de ter dissimulado a propriedade de bens provenientes de infrações penais, mediante a utilização de pessoas interpostas” (documento eletrônico 228, p. 3).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    “i) Requeremos, a concessão da ordem em Habeas Corpus, para declarar nulidade da decisão judicial proferida nos autos da Medida Cautelar nº 0000451-432016.8.08.0009, e consequente ilicitude das provas e dela derivadas;



    ii) Sendo declarada a ilicitude das provas e delas decorrentes, que se determine ao juízo a quo, desentranhamento das provas contaminadas pela ilicitude dos autos da Ação Penal nº 5019083- 87.2019.4.02.5001, nos termos do art. 157 do CPP;



    iii) Requer-se, por fim, a intimação da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento em nome dos impetrantes MARÇAL FELIPE CARDOSO e LUIZ ORIONE POLEZ, com escritórios nos endereços abaixo impressos, tendo em conta que a medida visa apenas a assegurar o melhor exercício possível da ampla defesa, em total compatibilidade com a essência deste remédio constitucional.” (documento eletrônico 251, p. 16)  



    Em 8/2/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 264).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo não conhecimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Pleito que busca declarar a nulidade em busca e apreensão realizada. 1. Incabível recurso ordinário em habeas corpus contra decisão do STJ que negou provimento a recurso ordinário; hipótese não prevista no art. 102, II, ‘a’, da CRFB. 2. A matéria suscitada não foi analisada pelo STJ tampouco pelo Tribunal de origem, caracterizada supressão de instância. 3. Pelo não conhecimento do recurso ordinário” (documento eletrônico 266, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 19 E 20 DA LEI N. 7.492/86, 1º DA LEI N. 9.613/98 E 288 DO CÓDIGO PENAL – CP. NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES QUE TERIAM SE INICIADO COM DENÚNCIA ANÔNIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A assertiva de nulidade das investigações, por terem se iniciado com denúncia anônima, não foi debatida no acórdão prolatado na origem e nem poderia sê-lo, pois não foi alegada na inicial do habeas corpus, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. ‘O art. 567 do CPP determina que ‘a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente’, assim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a ‘teoria do juízo aparente’, a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente’ (EDcl no HC n. 650.842/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2021)" (AgRg no HC n. 809.395/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.) 3. A Corte de origem reconheceu que, com o aprofundamento das investigações, foi lícita a quebra de sigilo bancário e fiscal e a busca e apreensão deferidas em desfavor do ora recorrente. 4. O aresto impugnado assentou que o juiz de primeiro grau apresentou fundamentação concreta para o deferimento dessas medidas, as quais eram imprescindíveis para as investigações, inexistindo o aventado vício de falta de fundamentação. 5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 246, p. 1, grifei)  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Medidas restritivas de direitos. Conversão em pena privativa de liberdade. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação ‘jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes’. (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ‘condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela execução penal, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade’ (HC 191.893 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 141.354-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.579 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei)  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 218.847 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/9/2022, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator